Tribunal: TJMT
Processo: 1023851-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1023851-86.2016.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (APELANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), MARLUS RENATO DALL STELLA - CPF: 147.723.029-72 (APELANTE), MARCOS GABRIEL PESTANA LISBOA - CPF: 050.465.318-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (APELANTE), GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUS RENATO DALL STELLA - CPF: 147.723.029-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), MARCOS GABRIEL PESTANA LISBOA - CPF: 050.465.318-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO A PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO CDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PARTE EXEQUENTE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EQUITATIVOS - TEMA 1.076/STJ – DEVE SER CONSIDERADO O PREVISTO NO ART. 85, §3°, NCPC - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1023851-86.2016.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo
“a quo”
extinguiu o feito sem resolução de mérito, após a parte exequente se manifestar nos autos requerendo extinção do processo, por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa executada (Id: 127873167).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 127873177), que o Juízo de Origem se equivocou ao arbitrar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários advocatícios, ignorando o previsto no art. 85, §2° e §3°, do NCPC e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 127873185), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1023851-86.2016.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando que seja reformada a sentença, retificando a condenação sucumbencial, para que passe a representar a porcentagem prevista no art. 85, §3°, do CPC.

Os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme acima demonstrado.

A questão é conhecida e possui envergadura no âmbito jurídico, objeto de muitas discussões e vozes nos dois caminhos, em face da redação do Código de Processo Civil versus o critério da razoabilidade – que se invoca.

No Superior Tribunal de Justiça, culminou na deliberação do Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Vejamos a ementa do entendimento sedimentado (matéria repetitiva):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença, condenando a parte Exequente ora Apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° e §3°, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 04 DE ABRIL DE 2023:

APÓS O RELATOR PROVER O RECURSO, PEDIU VISTAS O 1o VOGAL
(EXMO. SR.
DR. EDSON DIAS REIS
).
A 2a VOGAL
(EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
)
AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023